Tribunal: TJSP
Processo: 1022816-95.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquina injetora – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que reconheceu o liame ocupacional e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa com relação às moléstias em membro superior direito, bem como a incapacidade total e temporária para qualquer atividade pelo período de dois anos – Auxílio-doença devido desde o dia seguinte ao da última alta

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquina injetora – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que reconheceu o liame ocupacional e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa com relação às moléstias em membro superior direito, bem como a incapacidade total e temporária para qualquer atividade pelo período de dois anos – Auxílio-doença devido desde o dia seguinte ao da última alta médica até 03/09/2025 (2 anos após a data da perícia), quando deverá ser convertido em auxílio-acidente – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Descabimento da incidência de juros na forma prevista no art. 5o da Lei no 11.960/09, na medida em que a citação se deu após o aludido regramento constitucional – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Exclusão da imposição de custas ao INSS – Apelo do autor provido, provido em parte o recurso oficial.